Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECLAMES DA CONSUMIDORA NÃO ATENDIDOS. DESCASO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US">RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. Trata-se de recurso (ID42766239) interposto pela concessionária ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) condená-la a pagar R$ 4.000,00 à autora, a título de danos morais; (ii) declarar nulo e insubsistente o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI no 109306, bem como determinar a revisão de consumo e providenciar a baixa do referido débito (fatura especial no valor de R$ 3.495,96) nos seus sistemas.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">2. Nas razões recursais, sustenta que a inspeção realizada na unidade da autora/recorrida constatou um desvio embutido na parede que impedia a medição integral do consumo, razão pela qual não foi possível localizar os cabos, tendo a consumidora sido informada sobre a necessidade de desfazer a irregularidade. Aduz ter agido no exercício regular de direito ao emitir a fatura de revisão de consumo, no valor de R$ 3.495,96, a fim de recuperar o valor não faturado. Alega ausência de prova de qualquer prejuízo que pudesse ensejar dano moral. Assevera que o valor arbitrado está em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">3. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">4. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black;mso-themecolor:text1">Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">5. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">No caso, verifica-se que a concessionária ré não se desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autora (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos as fotos das supostas irregularidades ou qualquer elemento de prova apto a evidenciar que, efetivamente, havia um desvio de corrente elétrica embutido na parede, não sendo razoável transferir à consumidora a responsabilidade de “apontar o local onde ele se encontra” (Termo de Ocorrência e Inspeção - ID42766193).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial;color:black">6. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial;color:black">7. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">Muito embora a autora/recorrida tenha tentado resolver o problema por diversas vezes, por meio do registro de reclamações, ligações telefônicas e e-mail (ID42766197), observa-se que a concessionária ré/recorrente não envidou esforços em enviar equipe especializada em alta tensão ao local para realizar a averiguação. Não obstante, manteve a cobrança R$ 3.495,96 (fatura – ID42766196) sem sequer identificar o local do suposto desvio alegado.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial;color:black">8. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;color:black">Tal situação configura grave falha na prestação do serviço e evidencia descaso, o que, evidentemente, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Arial">9. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:
bold">Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">10. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo monocrático afigura-se como adequada, em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">12. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">13. <span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">Recurso conhecido e improvido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação<span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-font-weight:bold">.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:0cm 18.0pt 84.0pt 112.0pt 140.0pt 168.0pt 196.0pt 224.0pt 252.0pt 280.0pt 308.0pt 336.0pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial">15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.